Tribunal: TJSP
Processo: 1108060-44.2023.8.26.0002
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Difamação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Calúnia, injúria e difamação. Supostas afirmações ofensivas realizadas pelas quereladas, ex-funcionárias dos querelantes, em mídia social, sobre fatos ocorridos durante o período no qual prestaram serviços no estabelecimento comercial recorrente. Decisão de parcial rejeição da queixa-crime. Recebimento da inicial acusatória apenas em relação ao delito de difamação.

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Calúnia, injúria e difamação. Supostas afirmações ofensivas realizadas pelas quereladas, ex-funcionárias dos querelantes, em mídia social, sobre fatos ocorridos durante o período no qual prestaram serviços no estabelecimento comercial recorrente. Decisão de parcial rejeição da queixa-crime. Recebimento da inicial acusatória apenas em relação ao delito de difamação. Pedido objetivando a reforma da decisão, com consequente recebimento integral da queixa-crime. Impossibilidade. Não verificação do ânimo de caluniar ou injuriar. Falta de justa causa para a ação penal privada quanto a esses crimes. Manutenção da rejeição parcial da queixa-crime. Recurso improvido.